Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706745-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AGREX DO BRASIL S.A. RECORRIDO: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS, GILMAR JOSE BEDIN, NEILA EDUARDO BEDIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONTINENCIA. EVIDENCIADA. 1. De acordo com o art. 286, I, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Na hipótese, os fundamentos apresentados pela agravante não elidem a continência existente entre as ações, já que a ação de execução, origem deste agravo de instrumento, contém parte do débito da ação de execução, anteriormente, proposta perante o juiz prevento. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 II, III, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 55, § 1o, defendendo a inviabilidade de que haja a redistribuição do feito, por conexão, quando a ação considerada continente já tenha sido julgada, extinta sem exame de mérito, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado; c) artigos 927, inciso IV e 932, inciso V, alínea “a”, uma vez que o colegiado deixou de observar o teor do enunciado 235, da Súmula do STJ, sem considerar que a distribuição por dependência ocorrerá “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido”, o que não seria o caso dos autos. Argumenta, ademais, que o verbete sumular alhures mencionado impede a reunião dos processos por conexão se um deles já foi julgado, independentemente de se tratar de julgamento com ou sem exame de mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta violação ao artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca da desnecessidade de que haja trânsito em julgado da ação havida como continente para que o entendimento de que o julgamento da premira demanda impede a redistribuição da segunda, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029